Tribunal: TJDFT
Processo: 0737142-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Número do processo: 0737142-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Embargante: TOSHICO TIHARA TAVORA Embargado: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, opostos por Toshico Tihara Tavora, contra decisão, desta relatoria, que não conheceu, por intempestividade, do agravo de instrumento que interpôs diante de decisão proferida em cumprimento de sentença (proc. 0719063-29.2022.8.07.0001) promovido por Regius Sociedade Civil de Previdência Privada em desfavor do Espólio de Carlos Normando dos Santos Távora, representado pela agravante, na qualidade de inventariante. Em razões recursais, a embargante aponta a existência de erro material, na contagem do prazo recursal. Aduz que “não é seguro afirmar, como ostenta a Decisão embargada seja este mesmo dia 07/10/2022, sexta-feira, o dies a quo para a contagem do prazo, diante imperiosa dicção contida no art. 224, §3o, do CPC, e sua respectiva projeção da contagem para o próximo dia útil”. Acrescenta que “diferente do que consignado na Decisão aqui impugnada, o exato dies a quo se deu em 10/10/2022, segunda-feira, sendo exatamente este o marco correto, infelizmente, não observado.” Ao final, requer que: Portanto, inequívoco que o manejo recursal aqui discutido foi realizado a tempo e modo, razão pela qual POSTULA a Recorrente pelo acolhimento dos correntes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, assim de sorte a que o erro material identificado na contagem do prazo recursal possa ser sanado, permitindo-se, assim, a análise do mérito fustigado nas razões do Agravo de Instrumento. É o relatório. Decido. Conforme consta do art. 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e III - corrigir erro material. No caso, apesar dos fundamentos externados na decisão embargada, tem razão a embargante, quando aponta que houve “erro material” na contagem do prazo recursal, notadamente porque deveria ter sido considerado como dies a quo o da publicação. A decisão que apreciou os embargos de declaração opostos pela agravante em face da decisão agravada foi disponibilizada no DJe do dia 6/10/2022 (Id 139020778, do processo de referência). Logo, o dies a quo para agravar foi computado a contar do primeiro dia útil após a publicação, que ocorreu na sexta-feira 7/10/2022. Com isso, o dies ad quem, contados 15 dias úteis, caiu na data de 3/11/2022, quinta-feira. Tendo em vista que o agravo foi autuado no dia 3/11/2022, assiste razão à embargante. Devem, portanto, ser acolhidos os Aclaratórios, para que ser admitido o processamento do agravo de instrumento, porque mácula por intempestividade de fato não ocorreu. Acolhidos os embargos de declaração opostos pela agravante, prossigo na análise do agravo de instrumento. Pugna a agravante, em suma, pelo afastamento da penhora realizada sobre dois imóveis. Quanto ao primeiro, descrito por “Rua J, Quadra 12, Bairro São Domingos, Ilhéus, Bahia, CEP: 45.674-999, inscrito na Prefeitura Municipal de Ilhéus – BA sob o n. o 1.704-3”, alega que o imóvel não seria passível à penhora, não ter registro no cartório de imóveis. Enquanto o segundo, descrito por “Apartamento no 304, do Bloco J, da SQS 207, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal”, defende que não poderia ser penhorado, por ter a natureza jurídica de bem de família. Como não há pedido de natureza liminar, superada a tempestividade e acompanhado do preparo e comprovante de pagamento (Ids 40881165 e 40881164), a presente decisão deve limitar-se à admissão do agravo de instrumento. Dentro desse contexto, ACOLHO os embargos de declaração, para superar a intempestividade, e ADMITO o agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora